Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028452-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIETE MENDES DUARTE - CPF: 303.783.621-00 (RECORRENTE), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 353.758.501-25 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ENSINO FUNDAMENTAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO. CLASSE “B” E NÍVEL “2”. DIREITO A DIFERENÇA E SEUS REFLEXOS. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.

PÓS GRADUAÇÃO
LATU SENSO
. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
-
Restando comprovado o cumprimento dos requisitos necessários para elevação de classe, tem direito a servidora municipal ao reenquadramento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 212649398, na reclamação no 1028452-48.2022.8.11.0002, do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação da Recorrida, a progressão vertical para o nível “2” desde 3.7.2021, e não conheceu do pedido de progressão da classe funcional face a ausência do certificado de especialização
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
violação ao princípio da não surpresa; - preenchimento dos requisitos para
progressão da classe funcional.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões:
PRELIMINAR – inovação recursal. MÉRITO: - rebate as alegações da parte Recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- inexistência de inovação recursal.

A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Entendo que o certificado de pós graduação apresentado pela Recorrente, embora não seja um documento novo, porém, por ser um documento obrigatório para preenchimentos dos requisitos à concessão da progressão horizontal estabelecida pelo art. 8o, inciso II da Lei 3.505/2010, deveria o Juízo de Primeiro Grau, oportunizar o complemento do documento à reclamação, conforme disciplina o art. 321 do Código de Processo Civil, o que não foi observado.

Por fim, registro que houve em sede de embargos de declaração (
id. 212649399
), a apresentação do referido documento, porém, o Juízo de Primeiro Grau, manteve a r. sentença.

Portanto rejeito a preliminar e conheço do documento para análise do mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do direito ao enquadramento na CLASSE “B” desde o requerimento - julho/2021.

A Recorrente
requereu administrativamente (
id. 212649377
) o seu enquadramento na Classe “B” e o recebimento das diferenças e seus reflexos.

Quanto a progressão horizontal, assim disciplina o art. 8o, II, da Lei no 3.505/2010:

“...

Art. 8o As classes da carreira de professor são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para a promoção, observados os seguintes critérios:

I - Classe A - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

II - Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e especialização atendendo as normas do Conselho Nacional de Educação
;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionado com a sua habilitação;

IV - Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionado com a sua habilitação.

...

Art. 49.
A promoção do Trabalhador da Educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos.
"
(...)”
Grifei.

Do documento juntado pela parte Recorrente (
id. 212648851, pág. 4/5
), é possível verificar que é um Certificado de Especialização em Educação Infantil de Pós Graduação, concluído em 3.2.2017, em nome da Recorrente, sem impugnação válida.

Desse modo, a Recorrente demonstrou as condições ao
enquadramento na Classe “B”, bem como ao recebimento das diferenças e seus reflexos, desde o requerimento (
id. 202649377
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
para:
a.1)
rejeitar a preliminar de inovação recursal
; a.2)

determinar que Recorrido realize o enquadramento da Recorrente na Classe “B”;
a.3)
condenar o Recorrido ao pagamento das diferenças e seus reflexos, desde o requerimento administrativo
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença recorrida;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024